Tribunal: TJDFT
Processo: 0705447-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705447-38.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA PAULA DA CONCEICAO PARANHOS D E S P A C H O INTIMEM-SE as partes, com fulcro no art. 927, §1o, do CPC, para se manifestarem, no prazo de 5 dias úteis, acerca da tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário no 905.357/RR, afetado pelo procedimento de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 864). Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora